Tribunal: STF
Processo: HC 267645
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vagner Monteiro contra decisão monocrática do Relator do HC 1.059.169/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 18).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 16).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta. Aduz que "em oposição ao apelo manejado pela acusação junto ao Tribunal local, o paciente restou intimado, mediante defesa constituída, para apresentação das contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto". Aduz que o paciente não foi intimado para constituir novo defensor, tampouco houve nomeação de advogado dativo para o exercício do contraditório. Assevera a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez preenchidos os requisitos necessários. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há qualquer prova de que integre organização criminosa ou exerça o tráfico como atividade habitual. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do mérito, com a consequente anulação do feito. Subsidiariamente, Pleiteia o reconhecimento da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 18):

“(...) 
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020; STF, AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020). 
Ademais, é consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). 
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
De início, saliento que o alegado cerceamento de defesa - tendo em vista a falta de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial e a ausência de intimação da data da sessão de julgamento da apelação - não foi examinado pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão de instância. 
Com efeito, cumpria à defesa arguir a pretensa nulidade com a oposição de embargos de declaração para debater a questão no Colegiado ou até mesmo como tentativa de sanar o alegado vício, o que não ocorreu. Dessa forma, não tendo a questão sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, impedido está seu conhecimento por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no RHC n. 198.408/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024). A propósito:
(...)
De outra parte, a Corte de origem negou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado nestes termos (fls. 77-79; sem grifos no original):
E o sobredito foi roborado pela testemunha em juízo, que ainda acrescentou, sobre a quebra de sigilo bancário, que o réu, a partir do mês de agosto, fez um pix para um traficante muito conhecido em Bonifácio, chamado “Dori” e, posteriormente, começou a receber diversos pix, nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00, de indivíduos identificados como usuários de drogas. Em setembro, o acusado trocou de fornecedor, passando a adquirir drogas de Davi, responsável pelo “Bar do Primo”, tendo realizado diversas transações para referido traficante e sua esposa. Ademais, identificaram que o acionado tinha ligação com “Fernando Renegade” e “Carol Bronze”, conhecidos pelo envolvimento com a traficância e com facção criminosa. Já com relação à quebra de sigilo telefônico, foram extraídas conversas típicas do mercadejo espúrio, notadamente com o principal fornecedor Davi, e fotografias de Vagner segurando entorpecentes (cf. transcrição de fls. 529). 
[...] 
No caso concreto, a atuação do recorrente, da maneira como posta, com nítido intuito lucrativo desautoriza, sem dúvida, a aplicação da causa de diminuição, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente ilação que deflui da acurada investigação, composta por diligências e campanas, além das quebras de sigilo retromencionadas, que atestaram a dedicação do acusado a atividades criminosas.
Constata-se que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos concretos e idôneos que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa, pois, além das diligências e campanas realizadas pelos policiais, foram destacadas as quebras de sigilo bancário e telefônico, as quais apontaram diversas transações efetuadas pelo acusado, bem como conversas sobre o comércio ilegal de entorpecentes. 
Conclusão diversa exigiria o revolvimento do conjunto probatório, providência que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus."

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente